Tribunal: TJMT
Processo: 1022070-39.2022.8.11.0002
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BRUNA LORAYNE ALMEIDA HAENISCH - CPF: 032.381.401-83 (RECORRENTE), SERGIO LIRIO FLORES - CPF: 621.998.891-49 (ADVOGADO), JOSE ROBERTO DELGADO FILHO - CPF: 023.314.231-21 (RECORRENTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, E A ELES NEGOU PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Theodósio Ferreira de Freitas, promotor de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

Recurso Inominado:

1022070-39.2022.8.11.0002

Data do Julgamento:

30.05.2023

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente:

BRUNA LORAYNE ALMEIDA HAENISCH/JOSE ROBERTO DELGADO FILHO/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

Recorrido:

BRUNA LORAYNE ALMEIDA HAENISCH/JOSE ROBERTO DELGADO FILHO/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSOS INOMINADOS. GUARDA MUNICIPAL. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE AUXÍLIO FARDAMENTO. ESTATUTO DA GUARDA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE. LEI COMPLEMENTAR N. 4.167/2016. FORNECIMENTO GRATUITO DO FARDAMENTO NÃO COMPROVADO PELO MUNICÍPIO. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO POSTULADO COMPROVADOS DE FORMA PARCIAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1
. Trata-se de ação de cobrança de auxílio fardamento proposta pelos autores Bruna Lorayne Almeida Haenisch e José Roberto Delgado Filho em face do Município de Várzea Grande-MT, com o intuito de receberem indenização uniforme no valor de 50% (cinquenta por cento) do subsídio do Guarda Municipal, o qual não teria sido entregue ou pago a indenização equivalente, referente aos anos de 2017 e 2019.

2.
A sentença fixou: “
Com efeito, em análise das provas carreadas aos autos, restou demonstrado que o requerido em relação a requerente Bruna, forneceu devidamente o fardamento, tanto operacional quanto o de passeio no ano de 2019, procedendo a entrega dos uniformes conforme ficha de entrega individual acostada no id. 93898110. Contudo, foi observado que em 2017 a demandante não recebeu os trajes completos, lhe sendo fornecido tão somente o brasão para boina e a calça, razão pela qual ela fará jus a receber a indenização equivalente. Por sua vez, em relação ao demandante José, se infere, do mesmo modo, por meio da ficha de entrega de material individual acostada no id. 93898115, a ausência de entrega dos trajes no ano de 2017, havendo apenas a descrição de fornecimento de traje operacional e de passeio completo no ano de 2019, motivo pelo qual este também faz jus a indenização equivalente.
DISPOSITIVO.
Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, opino pela PROCEDÊNCIA PARCIAL dos pedidos iniciais, para condenar o MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE a pagar, a cada um dos autores, o valor correspondente a 50% do subsídio de Guarda Municipal Classe Inicial Nível I, a título de indenização para aquisição de uniforme, referente ao ano de 2017”.

3.
O Município de Várzea Grande, em seu recurso, afirma que os guardas só farão
jus
a indenização de uniforme, no valor de 50% do subsídio, caso o Município não forneça no período de 01 (um) ano. Afirma que a sentença não considerou que os postulantes receberam os uniformes referente ao ano de 2.017. Assim, pugnou para que a sentença fosse reformada, a fim de que fosse julgada improcedente.

4.
Por outro lado, BRUNA LORAYNE ALMEIDA HAENISCH e JOSE ROBERTO DELGADO FILHO, em seu recurso inominado, esclareceram que a sentença não considerou que tiveram promoção funcional, efetivada em janeiro de 2.019, e deveriam receber os uniformes correspondentes a classe que foram posicionados, qual seja, 3ª Classe. Neste sentido, pleitearam pela reforma da sentença, para determinar o pagamento das indenizações de uniformes, entre 2017 até 2019.

5.
Quanto ao recurso interposto pelo Município de Várzea Grande, observa-se que a documentação fornecida pelo próprio ente federativo demonstra que os postulantes não receberam os trajes completos do ano de 2.017 (IDS. 162434575 e 162434576).

6.
Em análise as documentações constantes nos autos, bem como os fundamentos que constituíram a sentença, nota-se que em relação a recorrente/recorrida Bruna, houve o fornecimento do fardamento, tanto operacional quanto o de passeio, referente ao ano de 2019, cujos uniformes foram entregues, conforme ficha de entrega individual acostada nos autos. Entretanto, apenas em relação ao ano 2.017 que a recorrente/recorrida Bruna não recebeu os trajes, lhe sendo fornecido tão somente o brasão para boina e a calça.

7.
Quanto ao recorrente/recorrido José, a ficha de entrega de material individual não apresentou o fornecimento dos trajes no ano de 2017, havendo apenas a descrição de traje operacional e de passeio completo no ano de 2019.

8.
O Estatuto da
Guarda
Municipal de Várzea Grande prevê que o servidor terá direito à indenização de uniforme, no valor de 50% do subsídio do
Guarda
Municipal Classe Inicial Nível I, caso a prefeitura municipal não forneça no período de 01 (um) ano.

9
. Restou comprovado nos autos que os reclamantes não receberam o
fardamento
referente ao ano de 2017, fazendo jus a indenização conforme determinado em sentença.

10.
Embora afirmem que no ano de 2.019 teriam integrado à 3ª Classe, não trouxeram provas de que o fardamento recebido referente ao respectivo ano não atendeu as exigências legais, conforme estabelece o art. 373, I do CPC.

11. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

12.

Em razão do resultado do julgamento, diante da sucumbência reciproca, condeno os Recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, a ser atualizado em liquidação de sentença,
ficando a exigibilidade suspensa em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023